Tribunal: TJES
Processo: 5012098-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012098-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO SILVA SANTOS

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5012098-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO SILVA SANTOS

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO – ES25169-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

A

C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMOBILIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. I
NCC. PERÍODO DA OBRA.
NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO DESIQUILÍBRIO CONTRATUAL.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Conforme assentado na decisão inicial, a incidência do INCC no curso da obra, como fator de correção das parcelas nos contratos imobiliários, é admitida pela jurisprudência do TJES, não podendo ser presumida a abusividade.

2. Ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio.

3. A questão comporta dilação probatória.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012098-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO SILVA SANTOS

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO – ES25169-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

V

O

T

O

Como já ressaltado em id. n.º 3920320, presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

D
estac
a-se
que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo
ainda
o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FÁBIO SILVA SANTOS, contra a r. decisão (id. 18944914 nos autos referência nº 5003030-37.2022.8.08.0050) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel”, ajuizada em face da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência referente à pretensão de suspensão da cobrança das parcelas vincendas.

Compulsando os autos, observa-se que na origem o Agravante ajuizou Ação Revisional de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com pedido de tutela provisória de urgência, requerendo a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, com a incidência de juros capitalizados mensalmente e em desacordo com a Cláusula 4.1.2 dos instrumentos, sob pena de imposição de multa pelo descumprimento (537, CPC), para que estas sejam cobradas de acordo com as planilhas de atualização dos valores devidos, conforme anteriormente pactuado entre as partes.

Todavia, o Douto Magistrado indeferiu o pedido de tutela provisória pretendida, por não vislumbrar a probabilidade do direito do autor, assim fundamentando:

“(...)segundo o instrumento da avença, as 46 (quarenta e seis) prestações compreendidas no item 4.1.2 seriam corrigidas mensalmente e calculadas na forma prevista na Cláusula 4.2, de cujo inteiro teor colhe-se o seguinte excerto:

[...] Para fins de cálculo da correção, nas parcelas com vencimento
até a data de emissão do HABITE-SE
, será considerada a variação acumulada do
INCC
(divulgado pela Fundação Getúlio Vargas) no período de Agosto de 2020 até 2 (dois) meses antes do pagamento da parcela.
A partir da data de emissão do HABITE-SE
, o índice de correção a ser utilizado sobre as parcelas vencidas e vincendas será a variação acumulada do
IPCA
(Divulgado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) utilizando como base o índice de 2 (dois) meses antes da data da emissão do HABITE-SE até 2 (dois) meses antes do pagamento da parcela,
acrescido de juros efetivos de 1% (um por cento) ao mês
. Em se tratando de imóvel cujo HABITE-SE já esteja emitido na data base desse contrato, será utilizada a variação acumulada do IPCA (Divulgado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no período de até 2 (dois) meses antes do pagamento da parcela, acrescido de juros efetivos de 1%(um por cento) ao mês.

Trata-se, em princípio, de clara estipulação que não parece dar margem à dúvida razoável quanto à forma de reajuste das parcelas, daí não exsurgindo manifesta abusividade por violação do dever de informação prescrito no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

No mais, a indexação pelo INCC até o “habite-se” e, a partir de então, pelo IPCA, acrescido de juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, não se afigura flagrantemente ilegal.

Como cediço, o Índice Nacional de Custo de Construção – INCC foi instituído para medir a variação do custo dos insumos utilizados em construções habitacionais e é calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, sendo utilizado para reajustar as parcelas dos contratos imobiliários até a entrega da obra, somente a partir de quando deixa de ser admitida a sua incidência como índice de correção monetária (STJ, AgRg no REsp n. 579160/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/9/2012, DJe de 25/10/2012).

Na hipótese em apreço, conquanto o prazo para a obtenção do “habite-se” tenha recaído sobre o dia
27.11.2021
(Cláusula 5.3, fl. 03 do evento 4, ID 18511474), não há notícia de indevida aplicação do índice setorial a partir daquela data.

Tampouco há evidência documental da cobrança de prestações em valores muito superiores àqueles inicialmente previstos na tabela que integra o item 4.1.2 do instrumento contratual em cotejo, não havendo, portanto, indício de prova do alegado anatocismo e do conseguinte desrespeito à limitação imposta pelo artigo 1º da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933). (...)”.

O Agravante sustenta seu pedido de reforma da decisão em sede recursal no argumento de que as parcelas estariam sendo reajustadas por valores superiores ao índice contratual previsto no tem 4.1.2., diversamente do que apontou o juízo singular. Para tanto, aponta que o aumento desproporcional das parcelas não pode ser considerado em consonância com a atualização monetária contratual pelo índice do INCC, eis que alega o agravante que “
tal
índice de atualização monetária não tem percentual tão alto a ponto de majorar cada parcela em cerca de 30% (trinta por cento). Em breve análise, as variações mensais do INCC giram em torno de 0,5% a 3%. O percentual deste índice acumulado no ano de 2021 foi de 14,03%”.

Ressalta no mérito recursal que “
não vem conseguindo arcar com o alto preço das parcelas do financiamento,
apontando onerosidade excessiva, o que tornou impossível para o mesmo
prever ou se planejar financeiramente, uma vez que a Ré havia lhe apresentado projeção de valores bem abaixo das parcelas hoje vem cobrando
”.

Entretanto, em análise dos documentos que acompanham a inicial, não foi possível identificar a comprovação de tais alegações, tendo em vista que acompanha a inicial apenas a cópia do contrato e de documento de identificação do requerente.

Aliás, pelos documentos juntados, sequer é possível verificar a atual fase da execução da obra e quais seriam os débito do requerente, elementos necessários a identificar o índice de reajuste aplicável às parcelas, conforme previsto na mencionada cláusula 4.2, pois há variação em relação à data de emissão do “habite-se”.

Portanto, consoante adequadamente sustentado na decisão agravada, a parte autora não logrou êxito em demonstrar devidamente os elementos de prova da probabilidade do direito autoral
,
na medida em que não restou minimamente evidenciada a abusividade do reajuste aplicado sobre as parcelas do financiamento devidos pelo agravante.

A parte não questiona a legalidade do índice contratualmente. De toda sorte, é lícita a pactuação para sua cobrança no período da construção, consoante remansosa jurisprudência pátria: "
Não se aplica o INCC como índice de correção após a entrega da obra
." (AgRg no REsp n. 579.160/DF, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 25/10/2012).

Todavia, discutindo-se a correta aplicação do índice, na prática, bem como sendo invocada a teoria de imprevisão e apontado suposto desequilíbrio econômico contratual, acertada a decisão de piso, pois a questão demanda dilação probatória. Tal é o entendimento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça/ES:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. REVISÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Para o deferimento da tutela de urgência, o Tribunal ad quem está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos seus requisitos, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem. 3. A grave crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 e a crescente variação do IGP-M no último ano não são motivos suficientes para substituir, em caráter provisório,
o índice expressamente pactuado no contrato pelas partes, havendo a necessidade de realização da instrução processual, inclusive com a produção de perícias técnicas
, para se verificar o equilíbrio econômico do contrato no tocante às atividades empresariais contratadas, as contraprestações respectivas e o preço fixado, bem como a relação com o índice de reajuste contratualmente definido
. 4. Ainda, é necessário apurar os reais efeitos da pandemia como fato superveniente, no contexto geral do equilíbrio do contrato, além da sua repercussão no sinalagma obrigacional, para justificar a revisão dos contratos 5. Recurso provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento n. 5004440-23.2021.8.08.0000. Órgão julgados: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relador: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Julgado em 01/07/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMOBILIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO DESIQUILÍBRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme assentado na decisão inicial, a incidência do IGP-M com fator de correção das parcelas nos contratos imobiliários é admitida pela jurisprudência do TJES, não podendo ser presumida a abusividade, salientando que, conforme já se manifestou esta Câmara em caso análogo, “
Ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio
”. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento n. 5011971-29.2022.8.08.0000. Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos. Julgado em 16/05/2023); 2. Recurso conhecido e provido.” (TJ/ES, Data: 20/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5006185-67.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Promessa de Compra e Venda).

Dito isso, na hipótese dos autos, os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência não estão configurados.

Isso porque, não restou demonstrado o

risco de perecimento do direito
, haja vista que a manutenção dos efeitos da decisão hostilizada, até o julgamento em definitivo do presente agravo, não representa prejuízo ao Recorrente, que poderá manejar os embargos à execução para a discussão da matéria arguida.

Não demonstrado, também,
a probabilidade do direito do Agravante
, eis que a questão, além de demandar dilação probatória quanto à própria abusividade, também necessita de prova de fato superveniente não imputável ao Agravante quanto à alegação de onerosidade excessiva.

Dito isso, não observados os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, mormente
a probabilidade do direito,
mantém-se a decisão de primeiro grau.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
e
NEGO
P
ROVIMENTO

ao recurso de Agravo de Instrumento, declarando a perda do objeto do Agravo Inominado.

É como voto.

Vitória, 12 de janeiro de 2024.

JAIME FERREIRA ABREU

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)